Tribunal: STF
Processo: ARE 1282107
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, em sede de recurso inominado, entendeu não ter o recorrente direito à inversão da ordem de espera do SUS para realização de procedimento cirúrgico (Doc. 10).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 196, 197 e 198, da Carta da República. Em síntese, a parte recorrente sustenta fazer jus ao atendimento preferencial, “sofre de Catarata (CID H.26.5) e de doença de fibrose epirretiniana no polo posterior com formação de edema macular e baixa visual (CID H 33.4 e H 35.0), com perda progressiva da visão em ambos os olhos” (fl. 16, Doc. 14).
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 21).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular apontado (Doc. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Juízo de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, consignou que a condição do recorrente não lhe confere preferência em relação aos demais beneficiários do sistema de saúde pública. Colhem-se do acórdão recorrido os seguintes trechos (Doc. 10, fls. 2-6):
    “A intervenção do Poder Judiciário na organização de listas de espera para a realização de procedimentos médicos somente se justifica em casos extremos e quando comprovada a urgência e/ou emergência.
    Segundo já decidiu esta Turma Recursal, a lista de espera para realização dos procedimentos junto ao SUS é um critério que visa à igualdade entre os cidadãos, devendo ser respeitada. Entretanto, no caso dos autos, tal instrumento não se mostrou presente, porquanto sequer há/havia previsão para realização do procedimento, ou seja, não há/havia expectativa de que o serviço seja/fosse efetivamente prestado. Assim, diante da necessidade do tratamento pleiteado, bem como da falta de perspectiva acerca da prestação do serviço pelo Estado, tenho que não merece reforma a sentença proferida, porquanto o atendimento ao referido pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal, o que justifica o custeio, em caráter excepcional, da cirurgia pleiteada. Pontuo que não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da República. (RECURSO CÍVEL Nº 5008251-79.2015.404.7102/RS, Rel. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, sessão de 08/09/2016) 
    De outro norte, evidente que, não estando caracterizada urgência, a observância da ordem cronológica estabelecida pelo serviço público não pode ser negligenciada. (RECURSO CÍVEL Nº 5005826-44.2013.404.7104/RS, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, sessão 25/06/2015) 
    […]
    A sentença foi exarada nos seguintes termos: 
    “No caso em tela, foi juntado à inicial atestado médico demonstrando que o autor possui diagnóstico, desde ao menos 12/12/2016, de fibrose epirretiniana no polo posterior com formação de edema macular e baixa visual (CID H 33.4 e H 35.0), no olho direito, necessitando de cirurgia de Facoemulssificação com implante de lente e Vitrectomia Posterior com pinilg de fibrose epirretiniana, com risco de baixa visual progressiva irreversível (evento 1 - ATESTMED22). 
    No entanto, não há nos autos informação de que a cirurgia possui caráter de urgência, estando o autor inscrito em regulação, para a realização de cirurgia de catarata no olho esquerdo, desde 12/04/2017 (evento 1 - EMAIL15). 
    Além disso, de acordo com o laudo pericial (evento 33 - LAUDO1), não há indicação, para o demandante, da cirurgia postulada (Facoemulssificação com implante de lente e Vitrectomia Posterior com pinilg de fibrose epirretiniana, no olho direito), mas sim da cirurgia de catarata para o olho esquerdo. Em resposta aos quesitos formulados, o perito prestou os seguintes esclarecimentos: 
    [...]”
    De fato, a condição não se revela apta a permitir-lhe passar à frente dos demais beneficiários do sistema de saúde pública, que também se encontram no aguardo da cirurgia, não podendo se descartar que muitos se encontram em situação muito semelhante à enfrentada pelo autor atualmente, tanto sob a perspectiva do quadro clínico constatado, como sob a óptica do tempo de espera para o procedimento. Não há indicação, no caso do autor, de que o grau da enfermidade seja avançado a ponto de qualificá-lo como urgência, nem que sua progressão comprometa a saúde em prazo inferior ao necessário para a consecução do tratamento pelas vias ordinárias do sistema público de saúde.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada a assistência judiciária gratuita eventualmente concedida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente